Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-73.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-73.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.320.525/0001-01 (EMBARGANTE), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), MAIARA TRINDADE PREVEDELLO - CPF: 053.637.391-43 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO PREVEDELLO - CPF: 552.421.110-20 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ASSISTENTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO PREVEDELLO - CPF: 552.421.110-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. PENHORA DE VEÍCULO LAND ROVER. FINANCIAMENTO ALEGADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SUPERVENIENTE. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

2. Os embargantes alegam omissão e erro de fato no acórdão, por não ter analisado a ação de busca e apreensão n. 10183874720258110015, que comprovaria o financiamento do veículo Land Rover Discovery Sport pela embargante.

3. Sustentam que a ação de busca e apreensão constitui fato superveniente que demonstra a propriedade e posse legítima do veículo penhorado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou erro de fato por não ter analisado a ação de busca e apreensão ajuizada posteriormente à interposição do recurso de apelação, que supostamente comprovaria o financiamento do veículo penhorado e, consequentemente, a propriedade e posse legítima das embargantes.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todos os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados na apelação, especialmente quanto à ausência de prova idônea da propriedade e posse do veículo, às inconsistências nas declarações da embargante sobre o financiamento e aos elementos que revelam tentativa de ocultação patrimonial.

7. A ação de busca e apreensão n. 10183874720258110015 foi ajuizada em 23/06/2025, após a interposição do recurso de apelação (29/04/2025) e mais de um ano depois da propositura dos embargos de terceiro (15/03/2024), não integrando o conjunto probatório originário destes autos.

8. O acórdão embargado acolheu parcialmente a preliminar de inovação recursal para desconsiderar os documentos juntados pelos apelantes somente na fase recursal, aplicando corretamente os artigos 434 e 435 do CPC, que estabelecem que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

9. A mera existência de ação de busca e apreensão ajuizada posteriormente não tem o condão de comprovar a posse e propriedade do veículo pela embargante, especialmente diante do robusto conjunto probatório que demonstra indícios de simulação e fraude à execução, conforme detalhadamente analisado no acórdão embargado.

10. Não há omissão ou erro de fato no acórdão embargado, pois a análise da ação de busca e apreensão superveniente não alteraria a conclusão do julgamento, considerando que o conjunto probatório dos autos demonstra que o veículo nunca esteve sob a posse efetiva das embargantes, mas sim do executado.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão ou erro de fato a ausência de análise de ação de busca e apreensão ajuizada após a interposição do recurso de apelação, quando tal fato superveniente não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento baseada no conjunto probatório dos autos. 2. Em embargos de terceiro, a mera existência de registro formal do veículo em nome do embargante não é suficiente para comprovar a posse efetiva sobre o bem, especialmente quando as circunstâncias concretas revelam indícios veementes de fraude à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 489, § 1º, IV, 493, 1.022, 1.023, § 2º.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO ASSESSORIA COMERCIO & INSUMOS AGRICOLAS & CEREAIS LTDA e MAIARA TRINDADE PREVEDELLO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

As embargantes alegam que o acórdão contém omissão e erro de fato por não ter analisado a ação de busca e apreensão n. 10183874720258110015, ajuizada pela instituição financeira Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A., que comprovaria o financiamento do veículo Land Rover Discovery Sport pela embargante MAIARA TRINDADE PREVEDELLO.

Sustentam que a referida ação de busca e apreensão constitui fato superveniente que demonstra inequivocamente a propriedade e posse legítima do veículo penhorado, tendo sido ajuizada em 23/06/2025, após a interposição do recurso de apelação (29/04/2025).

Argumentam que o acórdão embargado deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo na conduta descrita no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja analisada a documentação apresentada, especialmente a ação de busca e apreensão que comprovaria a propriedade e posse do veículo.

Nas contrarrazões (ID 321218385), o embargado alega que não há omissão ou erro de fato no acórdão embargado, pois este analisou de forma clara e suficiente todos os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados na apelação. Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, não se vislumbra os vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida e a alteração do resultado do julgamento, finalidades incompatíveis com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

As embargantes alegam omissão e erro de fato no acórdão por não ter analisado a ação de busca e apreensão n. 10183874720258110015, ajuizada pela instituição financeira Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A., que supostamente comprovaria o financiamento do veículo Land Rover Discovery Sport pela embargante MAIARA TRINDADE PREVEDELLO.

Contudo, não se verifica qualquer omissão ou erro de fato no acórdão embargado, que analisou de forma clara e suficiente todos os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados na apelação, especialmente quanto à ausência de prova idônea da propriedade e posse do veículo, às inconsistências nas declarações da embargante MAIARA sobre o financiamento e aos elementos que revelam tentativa de ocultação patrimonial.

Observa-se que o acórdão embargado acolheu parcialmente a preliminar de inovação recursal para desconsiderar os documentos juntados pelos apelantes somente na fase recursal, aplicando corretamente os artigos 434 e 435, ambos do CPC, que estabelecem que incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

Em relação à ação de busca e apreensão n. 10183874720258110015, verifica-se que foi ajuizada em 23/06/2025, após a interposição do recurso de apelação (29/04/2025) e mais de um ano depois da propositura dos embargos de terceiro (15/03/2024), não integrando o conjunto probatório originário destes autos.

E embora o art. 493 do CPC estabeleça que o juiz deve considerar fatos supervenientes que possam influir no julgamento do mérito, a mera existência de ação de busca e apreensão ajuizada posteriormente não tem o condão de comprovar a posse e propriedade do veículo pela embargante MAIARA, especialmente diante do robusto conjunto probatório que demonstra indícios de simulação e fraude à execução, conforme detalhadamente analisado no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que os embargantes não comprovaram de forma convincente a propriedade e posse legítima sobre o veículo penhorado, havendo fortes indícios de simulação e fraude à execução, como: (i) inconsistências no depoimento da embargante Maiara sobre o financiamento; (ii) contrato de prestação de serviços firmado em data anterior à própria constituição da empresa embargante; (iii) incompatibilidade entre o veículo de luxo e a atividade desenvolvida pela empresa embargante; e (iv) ausência de comprovação da efetiva posse do veículo pelas embargantes.

Ademais, conforme destacado pelo embargado em suas contrarrazões (ID 321218385), a ação de busca e apreensão não tem o condão de demonstrar a posse e propriedade sobre o veículo penhorado para a embargante, podendo inclusive indicar que a instituição financeira também foi prejudicada pelas condutas dos embargantes em conjunto com o executado Edimar José Vendruscolo.

Portanto, não há omissão ou erro de fato no acórdão embargado, pois a análise da ação de busca e apreensão superveniente não alteraria a conclusão do julgamento, considerando que o conjunto probatório dos autos demonstra que o veículo nunca esteve sob a posse efetiva das embargantes, mas sim do executado.

Ante o exposto,
rejeito o
s embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025